Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709757-92.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MEIRELLES EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46692702) opostos por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face do RESTAURANTE E PIZZARIA MEIRELLES EIRELI, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46310881). INTIME-SE O EMBARGANTE para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023 15:54:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador